Tribunal: STF
Processo: ARE 1573236
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Recurso Extraordinário com Agravo. Tema 1.153/RG. IPVA. Responsabilidade tributária do credor fiduciário. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal de modo a afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem, nos termos do Tema 1.153 da Repercussão Geral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada ao fundamento de que o provimento concedido não teria considerado que a execução fiscal abrangeria também débitos de IPVA decorrentes de contratos de arrendamento mercantil, instituto que reputa distinto da alienação fiduciária e não alcançado pela tese firmada no Tema 1.153, razão pela qual seria necessária a delimitação expressa do alcance da decisão apenas às CDAs vinculadas a veículos alienados fiduciariamente. Requer, por fim, provimento dos declaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    A decisão embargada examinou, de forma suficiente e fundamentada, as razões do agravo, tendo concluído pela aplicação da tese firmada no Tema 1.153 da repercussão geral para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, com a consequente procedência dos embargos à execução e inversão dos ônus sucumbenciais.



    Nessas condições, embora não configurado vício de omissão, esclarece-se que o provimento concedido limita-se às situações decorrentes de contrato de alienação fiduciária. 



    Tal como consignado no decisum embargado, o alcance do provimento conferido ao recurso se encontra expressamente delimitado às hipóteses de alienação fiduciária, conforme a Tese do Tema 1.153, não alcançando situações por ela não abrangidas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 338 do RISTF, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para prestar o esclarecimento acima, mantida integralmente a conclusão da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente